Tribunal: TJPA
Processo: 0820662-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820662-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR LEANDRO DA ROCHA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPLEXA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO
WRIT
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição. Alegações de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa e nulidade processual por quebra de cadeia de custódia das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito; (iii) se a alegada quebra de cadeia de custódia das provas pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; (iv) se o pedido deve ser conhecido, considerando a pendência de decisão no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva já foi analisada em habeas corpus anterior, no qual foi reconhecida a idoneidade da fundamentação baseada na gravidade concreta dos crimes e na garantia da ordem pública. Ausência de fato novo que justifique a reapreciação.

4. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo envolve pluralidade de réus, cumprimento de diligências complexas e obstáculos alheios à vontade das partes. Processo segue em marcha regular, não havendo desídia estatal.

5. A alegação de quebra de cadeia de custódia das provas exige análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via célere e restrita do
habeas corpus
.

6. A impetração é parcialmente inviável por supressão de instância, haja vista a pendência de decisão do juízo de origem quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não cabe a reapreciação de matéria já analisada em habeas corpus anterior, salvo demonstração de fato novo que justifique sua rediscussão. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e as peculiaridades do caso concreto. 3. Alegações de nulidade por quebra de cadeia de custódia das provas demandam análise aprofundada incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A pendência de decisão sobre pedido de revogação da prisão preventiva no juízo de origem impede o conhecimento do
habeas corpus
por instância superior, sob pena de supressão de instância.

"Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 10, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida em denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 a 30 do mês de janeiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
VICTOR LEANDRO DA ROCHA FONSECA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0800669-29.2024.8.14.0029.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 05/07/2024, sob acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, sendo a custódia

Sustenta a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, ante o excesso de prazo na formação de sua culpa, vez que custodiado há mais de 05 (cinco) meses. Afirma que houve prorrogação do prazo para o encerramento do inquérito policial e que, após iniciada a ação penal, ainda restam diligências a serem cumpridas para a efetivação dos mandados de prisão e de notificação dos demais acusados, o que enseja notória delonga na marcha processual, que não pode ser atribuída à defesa.

Argumenta, ademais, que todos os motivos e fundamentos de manutenção da prisão cautelar estão ancorados em supostas provas obtidas pelo aplicativo “
WhatsApp
” do celular do paciente, acobertadas, portanto, de ilegalidade, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em face da quebra da cadeia de custódia.

Alega, outrossim ausência de justa causa à manutenção do réu em cárcere, de vez que lastreado o
decisum
segregacionista na gravidade abstrata do ilícito e elemento próprios do tipo penal.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu, com a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319, CPB, não refutadas pelo juízo. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo, com o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante “print” do aplicativo
“WhatsApp”.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 23891524.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 24100702):

“a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: narra a denúncia, em síntese, que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, o paciente Victor Leandro da Rocha Fonseca foi preso em flagrante delito por estar na posse de duas porções de maconha, além da quantia de R$225,00, bem assim na posse de duas munições CBC calibre .12. Diz a denúncia, ainda, que, posteriormente, após análise do conteúdo do celular apreendido do paciente (autorizada judicialmente), descobriu-se que corréu Zenaldo Diego da Rocha Fonseca, identificado como líder do esquema criminoso, atuava organizando a distribuição das substâncias ilícitas na região. Já o corréu Igor Teixeira Rodrigues atuava como distribuidor e intermediário nas transações de vendas de drogas. A corré Laurranny Saffira Silva dos Santos, identificada como fornecedora ativa da rede de tráfico de drogas, facilitava as transações de entorpecentes, enquanto Paulo Henrique do Rosário Mendes, identificado como pessoa que adquiria grandes quantidades de drogas, participava ativamente das negociações e da distribuição de drogas, consolidando uma organização criminosa bem articulada. No mais,
refere a denúncia que o paciente mantinha contato constante com outras figuras do tráfico, incluindo um indivíduo identificado como Japonês, que recebia entorpecentes do paciente.
O
paciente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.
Os demais corréus foram denunciados apenas como incursos nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006;

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: prisão em
flagrante ocorrida no dia 05/07/2024 e convertida em preventiva no dia 06/07/2024
, ao argumento de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, sobretudo diante do perigo gerado em caso de liberdade do acusado, que foi supostamente flagrado guardando substâncias entorpecentes e dinheiro que indicam mercancia e não mero consumo, bem como flagrado na posse de munições;

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue em anexo a certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: preso desde 05/07/2024;

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento:
se está aguardando o retorno do mandado de notificação de Zenaldo Diego da Rocha Fonseca, que foi preso recentemente após a decretação de sua prisão nestes autos. Por fim, o feito está com vista ao Ministério Público para manifestação a respeito dos pedidos de revogação de prisão do paciente Victor Leandro da Rocha Fonseca e de Laurranny Saffira Silva dos Santos, bem como vista para manifestação a respeito da notícia de óbito de Japonês e da notificação infrutífera de Paulo Henrique do Rosário Mendes.
No mais, foi certificado

que Igor Teixeira Rodrigues, notificado, ainda não apresentou resposta defesa prévia, o

que será deliberado a respeito.”
(grifei)

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente remédio heroico, sob pena de supressão de instância, haja vista a pendência de pedido pendente de apreciação no Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre sobrelevar que os argumentos relacionados à
ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto
, por
ausência dos pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal
; e, de
nulidade processual por quebra de cadeia de custódia
, em face das provas obtidas por “
prints
” de aplicativo de celular “
WhatsApp
”, correspondem à
reiteração de pedido postulado
anteriormente em sede do
Habeas Corpus
de n.º 0812933-68.2024.8.14.0000, impetrado em favor do paciente e relativo ao mesmo processo de origem do
mandamus
sob apreciação, julgado em 24/11/2024, e assim ementado, consoante Acórdão de ID 22317966, veja-se:

“Ementa
: Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Requisitos do art. 312 do CPP. Manutenção da prisão cautelar.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Alega-se negativa de autoria, ilicitude das provas obtidas via WhatsApp e ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e na que manteve a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP, e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e da posse de munições.

4. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica na fase processual atual, visto que a prisão preventiva tem caráter cautelar, não punitivo.

5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública, dada a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do delito imputado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência das medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública."

Assim, por se tratar de matérias já analisadas e julgadas em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados acima.

Especificamente no tocante à tese de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva do paciente, cumpre ressaltar que a impetração esbarra, ainda, em outra questão impeditiva de apreciação, pois consoante informações do juízo, e bem destacado pelo parecer do
Custos Iuris
,
há pedido de revogação de prisão cautelar pendente de apreciação no juízo

impetrado
, já com parecer desfavorável do
Parquet
de 1º grau.

No que pertine ao aventado constrangimento legal à liberdade de locomoção do paciente por
excesso prazo na formação de sua culpa
, é amplamente reconhecido que os prazos fixados para a duração razoável do processo não possuem caráter absoluto. As peculiaridades do caso concreto podem justificar uma maior extensão do trâmite processual, devido a obstáculos que surgem ao longo de sua condução. Assim, admite-se a dilatação do prazo para a conclusão da instrução criminal, com base no princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não devem ser interpretados como uma mera contagem matemática. Eles são avaliados de forma global e contextual, considerando-se a complexidade e o volume significativo de processos, fatores que muitas vezes inviabilizam a rápida finalização da instrução.

Na espécie, relativamente à prorrogação do prazo para conclusão do IPL, o Código de Processo Penal, em seu artigo 10, estabelece prazos para a conclusão do inquérito policial: 10 dias quando o investigado está preso e 30 dias quando está em liberdade, salvo prorrogação. No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que tais prazos podem ser estendidos, desde que haja justificativa plausível apresentada pela autoridade policial, com autorização judicial e oitiva do Ministério Público. Apesar de determinados prazos estarem expressos na lei, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que eles
possuem natureza ordenatória
,
e não peremptória
, o que possibilita sua flexibilização quando as circunstâncias do caso concreto assim exigirem.

No presente caso, a autoridade policial requereu a prorrogação do prazo com base em elementos objetivos:
as investigações ainda estão em andamento, e a extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado é essencial para o desfecho das diligências
. A extração de dados de dispositivos eletrônicos, em especial de celulares, muitas vezes demanda maior tempo, seja pela complexidade técnica do procedimento, seja pela necessidade de atuação de órgãos periciais especializados.

Lado outro, no caso, a
denúncia já foi ofertada
pelo Ministério Público,
09/09/2024
(ID 12601488), e determinada, em 24/09/2024, a apresentação de
defesa prévia
pelos pelo
paciente e outros 04 (quatro) denunciados
. Em despacho datado de 11/12/2024, determinou o juízo diligências para notificação de corréus e apresentação de defesa prévia; determinou, ainda, remessa dos autos ao RMP para manifestação acerca do pedido de revogação da prisão do paciente e de uma corré; bem como manifestação a respeito da notícia o óbito de um dos envolvidos.

Resta claro que tais circunstâncias, em processo que envolve diversos acusados, ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal.

Não se vislumbra, portanto, indício de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa configurar inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, a qual vem impulsionando o feito de maneira notadamente diligente.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDADA DE DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. RAMIFICAÇÃO EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUSIVE NA FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. PROCESSO COM 29 DENUNCIADOS. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PROCURADORES DIVERSOS. DIVERSIDADE DE CONDUTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO MERAMENTE ARITMÉTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESGUARDADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de integrar organização criminosa armada, voltada para o tráfico de drogas e outros delitos. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, devido à periculosidade do paciente e à possibilidade de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a alegada ausência de requisitos e o suposto excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não se configure como antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida.

4. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela periculosidade do paciente, evidenciada pela sua participação em organização criminosa.

5. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a complexidade do caso e a pluralidade de réus justificam a duração do processo, que segue em marcha regular.

IV. Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC n. 900.733/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem
e, nesta, a
DENEGO
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025